Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-40.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014580-40.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 654/2020 – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA E AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA – NORMA QUE ATINGE ESFERA JURÍDICA DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA POR ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA APENAS UMA PARCELA DESSES SERVIDORES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ARTS. 330, II, E 485, I E VI). 1. Deve ser indeferida, por ilegitimidade ativa, à falta de demonstração da pertinência temática, a petição inicial de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada por Associação que representa apenas uma parcela dos servidores públicos para impugnar norma que eleva alíquota previdenciária e amplia sua base contributiva, atingindo a esfera jurídica de todos os servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso. Precedentes do TJMT e do eg. STF.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pelo
SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDEPOJUC/MT,
objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar nº 654/2020, que deu nova redação ao art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, para elevar de 11% para 14% a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estatuais e ampliar a base contributiva para também abranger a “
remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar
”; “
parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar
”; “
parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar
”, e, ainda, “
parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
”, e introduziu o §5º no aludido artigo 2º, que prevê que, “
em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo
”.

O autor alega
a inconstitucionalidade da lei impugnada por afronta ao arts. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, dizendo que “
o Governo do Estado de Mato Grosso utilizou de técnica de contrabando legislativo para inserir a contribuição previdenciária extraordinária (artigo 149, §1-A ao §1-C – CF/88) nos §5º e §6º da Constituição Federal, do artigo 2º da LC 202/2004
”, e que, “
ao prevalecer a inclusão desse passivo previdenciário de natureza não contributiva no déficit atuarial, autoriza-se um tratamento desigual entre segurados do sistema
”, sendo “
flagrante
(...)
a violação à isonomia de aposentados e pensionistas do regime de repartição simples que serão sobretaxados pela ausência de um aporte inicial para fazer frente aos passivos previdenciários decorrentes da transição do seu tempo
”
.

Afirma que,

“
para que haja qualquer alteração no sistema previdenciário, é necessário um estudo atuarial e financeiro atual e que demonstre com a nova EC 103/2019 qual a situação do déficit vívido pelo Ente Federativo
,
desse modo, ao aprovar a contribuição extraordinária dos aposentados e pensionistas, o Estado de Mato Grosso deveria apresentar um estudo atuarial e financeiro com dados atuais e em consonância com as novas regras de aposentadorias trazidos pela EC 103/2019 para demonstrar a real necessidade da contribuição extraordinária dos aposentados e pensionistas. No entanto, o Estado limitou-se a apresentar apenas um estudo financeiro hipotético do RPPS do Estado de Mato Grosso, com base em dados e regras do antigo RPPS, para convencer de que há um déficit financeiro e atuarial
”, ou seja, “
não demonstrou com critérios e marcos normativos contemporâneos o déficit atuarial ou a sua insuficiência para equacionar o déficit atuarial
”, nem “
evidenciou quais medidas supletivas serão tomadas para realizar o seu equacionamento e o pior instituiu um prazo indeterminado para que essa contribuição extraordinária ocorra para os aposentados e pensionistas do Estado de Mato Grosso
”.

Sustenta que “
a Contribuição Previdenciária Extraordinária criada pelo artigo 2º, §5º e 6º da LC 654/2020 é inconstitucional por violação a Constituição do Estado de Mato Grosso no sentido da violação a legalidade tributária e limitação ao poder de tributar, bem como razoabilidade nas vertentes proibição do excesso e proteção deficiente e princípio da simetria
”, e que, de igual modo, “
a cobrança de 14% da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões em dissonância do artigo 140, parágrafo único, da Constituição Estadual cumulado com o artigo 40, §18º da CF/88 é inconstitucional por violar o artigo 150, V da Constituição Estadual, visto que claramente instituirão um sistema de confisco dos referidos proventos
”, e também por
“
violar o artigo 40, §18, da CF na vertente da vedação do retrocesso social sobre os descontos realizados sobre os proventos de aposentadoria e pensão dos beneficiários do RPPS do Estado de Mato Grosso
”.

Pede, então, sob tais fundamentos, a procedência do pedido, para seja declarada a inconstitucionalidade do
art. 2º da LC nº 654/2020 no ponto em que inseriu
os §§ 5º e 6º ao art. 2º da LC 202/2004,
e, de imediato, a suspensão dos efeitos da norma questionada (cf. Id. nº 49937494).

A decisão vinculada ao Id. nº 50084996 recebeu a petição inicial, admitindo o processamento da ação por meio do procedimento abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99, e determinou a intimação do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para que prestassem as informações cabíveis e se manifestassem sobre as alegação autoral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prestou as informações devidas junto ao Id. nº 53260461, afirmando a constitucionalidade da norma questionada.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se pela improcedência do pedido,
dando pontual combate aos argumentos delineados na petição incial e sustentando a constitucionalidade da LC
(cf. Id. nº 58117974).

A decisão vinculada ao Id. nº
61411531
ordenou sobrestamento da tramitação do feito em atenção à ordem emanada do eg. STF nos autos do ARE nº 875.958/GO, e após superveniente julgamento do aludido recurso pela Suprema Corte, a decisão vinculada ao Id. nº
132085650
determinou prosseguimento do feito, com notificação da ALMT e nova remessa dos autos à PGJ para competente manifestação.

O Estado de Mato Grosso afirma que a Tese com RG sepulta a pretensão deduzida nos autos, na medida em que, “
se de acordo com a tese fixada a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida, por certo que o argumento principal utilizado pela parte autora não mais persiste. Além disso, restou sedimentado por meio do Tema 933 que a majoração da contribuição previdenciária de servidor público não viola os princípios da razoabilidade da vedação ao confisco
” (cf. Id. nº 133548703).

O SINDEPOJUC/MT permaneceu silente, nada positivando aos autos
(cf. Id. nº 132431194).

A doutra Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do
“
reconhecimento da ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para provocar o exercício do controle concentrado de constitucionalidade, diante da ausência de previsão constitucional no rol taxativo de legitimados do art. 124 da CE/MT
”, e, no mérito, reportando-se ao entendimento consolidado pelo eg. STF quando do julgamento do ARE 875.958/GO, pela
improcedência do pedido
(cf. Id. nº 155657669).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégio Plenário:

Sem delongas, a d. Procuradoria-Geral de Justiça tem razão ao arguir preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de pertinência temática, pois, de fato, “
muito embora a norma afete sobremaneira os Escrivães de Polícia Judiciária Civil (categoria defendida pela parte autora), cumpre reconhecer que essa não é única categoria envolvida pela norma, vez que, conforme as razões inaugurais da Lei Complementar nº 202/2004, ela dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
”
.

A propósito da ausência de preenchimento do requisito de demonstração da pertinência temática nessas hipóteses, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
FEITO ORIGINÁRIO – ÓRGÃO ESPECIAL -

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 248, DA LC-407/2010 –
DISPOSITIVO LEGAL QUE AFETA TODOS INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
– SUSPENSÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO POR CONVENIÊNCIA EM CASO DE APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA APENAS UMA PARCELA DO QUE PRESCREVE A LC-207/2010 – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA
– AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (1)- A Lei Complementar Estadual n. 407/2010 que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, abrange todos os integrantes da Policia Civil e não apenas em relação aos Delegados de Polícia que, como parte, é representada pela ANDEPOL. (2)- Neste viés,
muito embora a norma atinja diretamente os Delegados de Polícia, essa não é a única categoria envolvida
vez que, conforme razões inaugurais a Lei Complementar n. 407/2010, ela dispõe sobre a ‘Organização e o Estatuto da Policia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências’. Isto é
relaciona a todos os integrantes da Policia Civil judiciária, nos seus mais variados cargos e não apenas em relação aos postulantes
. (3)- Para o caso, imprescindível que a ação direta de inconstitucionalidade seja proposta através de procedimento feito por um legitimado universal, isto é, que represente todas as categorias envolvidas na LC-407/2010. Se proposta apenas por uma parcela, isto é, pela associação que representa os Delegados de Polícia, não tem pertinência temática e, de consequência, reside ausência de interesse de agir da associação/autora” (TJMT – Órgão Especial – ADI 1019498-53.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 11/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 140-E DA CEMT, ACRESCIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 92, DE 18/08/2020 – (...)– PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO” – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO/AFISMAT –

REPERCUSSÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS - ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS NÃO AFETADA – DISCREPÂNCIA ENTRE OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DEFENDIDOS PELA ASSOCIAÇÃO E O OBJETO DA ADI – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – ENTENDIMENTO DO STF – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA – INICIAL INDEFERIDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...)
Para a satisfação do requisito da pertinência temática às entidades de classe, a repercussão dos dispositivos legais impugnados deve recair tão somente na esfera jurídica dos associados
. Às entidades de classe não é permitido iniciar o controle abstrato de constitucionalidade objetivando obter a declaração de normas cujos efeitos não incidem diretamente na esfera jurídica dos seus associados, pois a Associação de Classe deve comprovar o requisito da pertinência temática (relação direta entre os objetivos perquiridos e a norma impugnada), não se prestando para tal fim a simples transcrição de parte do seu estatuto. Nesse sentido: STF, ADI 5837 - Relator: Min. Dias Toffoli; ADI 5999 AgR - Relator: Min. Luiz Fux; ADI 5858 - Relator: Min. Alexandre de Moraes. “[...] a

Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT deixou de comprovar o requisito de pertinência temática, prestando-se tão somente a colacionar cópia de dispositivo do seu estatuto, e atento, especialmente, para o fato de que a repercussão dos dispositivos legais impugnados não recai diretamente na esfera jurídica dos associados, o Órgão Ministerial entende que a solução mais harmônica com o ordenamento jurídico passa pela decisão de não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1022745-76.2020.8.11.0000, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.868/1999.” (Deosdete Cruz Junior - Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional).
Se a norma impugnada sequer é dirigida aos associados da parte autora, extrai-se uma discrepância entre os objetivos institucionais defendidos pela associação e o objeto perseguido na ADI, cenário que prejudica o reconhecimento do requisito da pertinência temática, imprescindível aos legitimados especiais (como a Associação Estadual) que pretendem deflagrar a demanda
” (TJMT – Órgão Especial – ADI 1022745-76.2020.8.11.0000 – Rel. Des. MARCOS MACHADO – j. 10/06/2021, Publicado no DJE 03/09/2021 –
grifei
e
destaquei
).

No mesmo sentido, o eg. STF:

“
EMENTA
: PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. REVISÃO GERAL ANUAL. DESPROVIMENTO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra alegada omissão do Estado de Minas Gerais em promover a revisão geral anual da remuneração de determinadas categorias de servidores públicos da Administração Pública estadual, em especial aquela relativa aos ocupantes de cargos em comissão do Poder Executivo, circunstância que violaria o disposto no art. 37, X, da CF/1988. 2. Decisão monocrática que extinguiu a ação por ilegitimidade ativa da autora, visto que: (i
) a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais
; (ii)
a tutela dos interesses da categoria não guarda pertinência temática com o objeto da ação
; e (iii) a repercussão da alegada omissão inconstitucional em promover a revisão geral anual de determinados cargos públicos
não se restringe à esfera jurídica dos associados da autora, pois se dirige a dezenas de carreiras de Estado, ao passo que a requerente representa apenas parcela ínfima desses servidores
. 3. O recurso não apresenta argumentos aptos a contrapor os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF – Tribunal Pleno – ADO 21 AgR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 23/08/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 10, § 2º, I E II, DA LEI COMPLEMENTAR 12/1999 DO ESTADO DO CEARÁ, COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 159/2016. (...) INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. (...)
AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL
. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NORMAS CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE
.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 10, § 2º, I e II, da Lei Complementar 12/1999 do Estado do Ceará, com a redação da Lei Complementar estadual 159/2016, que dispõe sobre o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (SUPSEC). 3.
A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE é entidade associativa que congrega tão somente auditores fiscais dos Estados e do Distrito Federal, excluindo os auditores fiscais federais e municipais, de forma que não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais
. 4. As associações classistas devem comprovar a representação das respectivas categorias em sua totalidade, a fim de ostentar legitimidade ativa para provocar a jurisdição constitucional abstrata desta Corte. Precedentes: ADI 4.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/6/2015; ADI 4.372, Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 26/9/2014; ADI 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 17/11/1995. 5.
A repercussão dos dispositivos legais impugnados não se restringe à esfera jurídica dos associados da requerente, pois se dirigem a todos servidores públicos do Estado do Ceará, ao passo que a requerente representa apenas parcela desses servidores
. Dessa forma, a requerente carece de representatividade adequada para impugnar as normas questionadas. Precedentes: ADI 3.843, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 10/4/2008; ADI 3.962-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 11/12/2014; ADI 4.443-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/12/2014. 6. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO” (STF – Tribunal Pleno – ADI 5999 AgR – Rel. Min. LUIZ FUX – j. 08/06/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Como, à exemplo dos precedentes supracitados, o Sindicato dos Escrivães de Polícia Judicária Civil do Estado de Mato Grosso – SINDEPOJUC/MT representa apenas uma pequena parcela dos servidos públicos atingidos pela norma impugnada, que modifica o
“
regime previdenciário de todos os servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
”, é realmente imperativo o acolhimento da arguição preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de demonstração da pertinência temática da arguição.

Pelo exposto, acolho a preliminar e
indefiro
a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma dos arts. 330, II, e 485, I e VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023